Tribunal: TJPA
Processo: 0840344-32.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840344-32.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE OSEMBERG TEIXEIRA ALMEIDA

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO / PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR HPS. LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. CONDUTOR DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL MUNICIPAL. APELO PARA RECONHECER O DIREITO AO RECEBIMENTO DA REFERIDA VERBA. DIREITO RECONHECIDO. TESE

DE
INCONSTITUCIONALIDADE

SUSCITADA

NAS

CONTRARRAZÕES
RECURSAIS.
ALEGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS PELO ABONO DE
ALTERAÇÃO

DO
MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de conceder a Gratificação HPS a condutor de ambulância em Hospital de Pronto Socorro Municipal.

2 –
A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que para o recebimento da referida gratificação não basta estar lotado em Unidade de Pronto Socorro Municipal, que a concessão somente caberia em casos de exercício de atividade específica da área da saúde.

3 -
Na jurisprudência
local encontram-se vários casos em que o requisito considerado apto para gerar o direito à gratificação em comento relaciona-se estritamente à lotação do servidor como condição

sine
qua non

para ser reconhecido como integrante da área da saúde
.

4 –
Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, reconhecendo o direito do apelante ao recebimento da Gratificação HPS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por José Ozemberg Teixeira Almeida, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo
a quo,
nos autos da Ação de Cobrança, proposta em face do Município de Belém.

Na inicial, o autor buscava garantir o pagamento de parcelas vencidas e vincendas de Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar HPS, relatando que nunca recebeu e que desempenha, com exclusividade, a função de condutor de ambulância no Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti desde 1 de agosto de 2016.

Houve apresentação de contestação.

O Ministério Público de 1º Grau opinou pela improcedência dos pedidos formulados.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que para o recebimento da referida gratificação não basta estar lotado em Unidade de Pronto Socorro Municipal, que a concessão somente caberia em casos de exercício de atividade específica da área da saúde.

Irresignado, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença sob a afirmação de haver incidido em
error in judicando
, afirmando que faz jus ao percebimento da vantagem de Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar HPS por interpretação extensiva da lei, na medida em que necessita de cursos específicos de treinamento para o exercício da função de condutor de ambulância. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido.

Em contrarrazões foi aduzida a inconstitucionalidade da Gratificação HPS e a impossibilidade de cumulação com o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, pugnando-se pela manutenção da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Apelação Cível por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de conceder a Gratificação HPS a condutor de ambulância em Hospital de Pronto Socorro Municipal.

Das provas juntadas aos autos, verifico que, para exercício das atividades de condutor de ambulância, é necessária
a realização de curso de atendimento emergencial, cujo conteúdo programático inclui noções de primeiros socorros, conforme documentos contidos no ID nº 5720817 – Pág. 1, e ID nº 5720818 – Pág. 1
.

Ademais,

cumpre

destacar que,

desde

a

sua

peça

preambular,

o

apelante demonstra a sua irresignação pela ausência de equidade, em razão de seus
colegas lotados no HPSM Mário Pinotti, inclusive exercendo as mesmas funções, receberem a Gratificação HPS, em oposição à sua situação.

Neste diapasão, verifico que na jurisprudência
local encontram-se vários casos em que o requisito considerado apto para gerar o direito à gratificação em comento relaciona-se estritamente à lotação do servidor como condição

sine
qua non

para ser reconhecido como integrante da área da saúde
.

Acerca disto, vejamos:

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

DE

COBRANÇA.

SERVIDOR

PÚBLICO
MUNICIPAL.

AÇÃO

JULGADA

IMPROCEDENTE.

PEDIDO

DE
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR -

HPS,

INSTITUÍDA

PELA

LEI

MUNICIPAL

Nº

7.781/95.

TESE

DE
INCONSTITUCIONALIDADE

SUSCITADA

NAS

CONTRARRAZÕES
RECURSAIS.

ARGUIÇÃO

QUE

NÃO

FOI

OPORTUNAMENTE
SUSCITADA.

INOVAÇÃO

AFASTADA.

ALEGAÇÃO

DE

QUE

O

HPS

TERIA

SIDO

SUBSTITUÍDO

PELO

ABONO

DE
ALTERAÇÃO

DO
MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04.

IMPOSSIBILIDADE.

VIOLAÇÃO

A

HIERARQUIA

DAS

NORMAS.

DIREITO

AO

HPS.

APELAÇÃO

CONHECIDA

PROVIDA.
INVERSÃO

DO

ÔNUS

DA

SUCUMBÊNCIA.

JUROS

E

CORREÇÃO
MONETÁRIA FIXADOS CONFORME TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
1.

A

sentença

julgou

improcedente

a

ação

por

entender

que

a
Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS, prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995 só será concedida aos servidores que

estejam prestando serviço em hospitais do Município de Belém.
2. Tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/1995 arguida somente nas contra razões à apelação. Impossibilidade. Princípio da concentração da defesa. Inovação inoportuna em fase recursal.

3. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento
ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde,

lotados

no

Hospital

de

Pronto

Socorro

Municipal

e

outros
órgãos

de

Serviço

Público

de

Saúde

do

Município

de

Belém,
revogando as disposições em contrário, consoante disposição de seus artigos 1º e 5º. 4.

O

apelante

é

servidor

concursado

com

lotação

na

Secretaria
Municipal de Saúde, implementando, portanto, os requisitos para à obtenção da referida gratificação. 5.

Alegação

de

que

a

gratificação

de

atendimento

ambulatorial

e
hospitalar (HPS) teria sido substituída pelo Abono de Alteração de

Modelo

de

Atenção

à

Saúde

(AMAT),

criado

por

meio

do

Decreto
municipal nº 44.184/2004. Afastada. Sendo a gratificação instituída por lei, não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito. Precedentes desta Egrégia Corte. 6. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e provida, para reconhecer o direito do apelante à percepção da gratificação HPS, condenando o Ente Municipal ao pagamento das parcelas vencidas no curso

da

ação

e

as

anteriores

ao

seu

ajuizamento,

observada

a
prescrição quinquenal. Juros e correção monetária com base no Tema 905 do STJ. Honorários advocatícios pagos pelo apelado. Arbitramento

na fase de liquidação, consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a
iliquidez da sentença. 7. A unânimidade.”

(TJPA,

Apelação

nº

0021833-34.2010.8.14.0301,

Rel.
Maria

Elvina
Gemaque

Taveira,

Órgão

Julgador:

1ª

Turma

de

Direito

Público,
Julgado em 23/08/2021, Publicado em 15/09/2021).

Deste modo, entendo que merece provimento o apelo, devendo ser retificada a sentença recorrida, tendo em vista que faz jus o apelante ao recebimento da Gratificação HPS pleiteada.

O Município de Belém afirmou a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04 e da Lei Municipal nº 7.781/95, que regem a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, alegando afronta aos artigos 37, X, e 169, § 1º, ambos da Constituição Federal, e defendendo a impossibilidade de concessão da gratificação pretendida.

O argumento de inconstitucionalidade trazido em contrarrazões não merece prosperar, pelo que passo a expor.

Inicialmente, o abono de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) foi instituído pelo Decreto Municipal n° 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1º e parágrafo único, a seguir transcritos:

“Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.”

Assim,
de fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida, vejamos
:

"Lei 7781, de 27 de dezembro de 1995

INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SER CONCEDIDA AOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º.
Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém
.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 39. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4g. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 59. Revogam-se as disposições em contrário. PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 27 de dezembro de 1995. HÉLIO MOTA GUEIROS Prefeito Municipal de Belém."

Nesse contexto, quando a recorrida ingressou no serviço público, o abono instituído pelo Decreto n° 26.184/93 já não estava mais em vigência, além disso,
a Lei Municipal n° 7.781/1995 regulamentou a gratificação HPS, bem como revogou o referido Decreto
, nos termos do artigo 5° da lei municipal.

Assim,
resta inequívoco que a gratificação pretendida foi prevista em lei específica
, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS),
a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal
e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Outrossim, por uma questão de paralelismo das formas, jamais se pode considerar, do

ponto de vista formal, a possibilidade de uma Lei Municipal elaborada mediante processo

legislativo democrático, ser revogada unilateralmente pelo gestor municipal por meio de

Decreto, inclusive estabelecendo novas condições de pagamento para a gratificação de HPS.

Logo, a alteração para supressão da vantagem, no mínimo deveria ter ocorrido

por Lei, instrumento utilizado para a concessão da vantagem e que é hierarquicamente

superior ao Decreto.

No tocante ao Decreto Municipal nº 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos à 1°/10/2003, observa-se que o citado ato normativo instituiu o denominado abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), senão vejamos:

“Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

Entretanto, o referido Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da parte apelante consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial.

Na verdade, constata-se que o apelado apresenta como tese a impossibilidade de pagamento da gratificação HPS, afirmando que esta verba foi substituída pelo abono de modelo de atenção à saúde (AMAT), logo seria admitir a possibilidade de um Decreto revogar uma vantagem pecuniária estabelecida em lei, porém a questão está relacionada ao mérito recursal, ocasião em que a controvérsia será devidamente analisada.

Neste sentido tem se posicionado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS VENCIMENTOS PROVENTOS DA APELADA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL N° 7.781/1995. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
I - A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal n° 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto n° 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro; II - Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º,
que dispôs expressamente que ficava instituída a
gratificação
de atendimento ambulatorial e hospitalar (
HPS
), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém;

III -
In casu,
o Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao Município apelante que incorporasse os valores da gratificação
HPS
aos vencimentos da recorrida, bem como o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas;

IV -

Depreende-se dos autos que, a apelada preenche os requisitos, uma vez que é servidora pública efetiva do Município De Belém, ocupante do cargo de Enfermeira, além de exercer as suas funções no Hospital Pronto Socorro Mario Pinotti, motivo pelo qual, efetivamente faz jus ao recebimento da gratificação
HPS
e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, nos termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
;
V - Recurso conhecido e improvido. VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(8294162, 8294162, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
determinando que a Gratificação HPS seja concedida ao apelante, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/05/2023